Tribunal: TJES
Processo: 5010645-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010645-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONY CARNEIRO RODOR e outros

AGRAVADO: ROSSANA CARNEIRO RODOR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010645-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
RONY CARNEIRO RODOR e OUTROS

AGRAVADOS:
ROSSANA CARNEIRO RODOR e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. PRELIMINAR EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Nulidade de fundamentação
.
A
fundamentação da decisão
que recebe o recurso e tribui seu efeito é pronunciamento que se lastreia em exame perfunctório
,
sem tangenciar o mérito e as
peculiaridades das alegações
.
Desse modo, não se revela nulidade na decisão que se revela suscita ou em contrariedade ao pedido de efeito formulado. Eventual nulidade é suprida pelo exame Colegiado da matéria. Tese afastada.

2.
Preliminar ex officio de não conhecimento em parte
. As alegações referentes à condenação em honorários advocatícios tem sua fundamentação em decisão anterior, não sendo objeto de fundamento da decisão objurgada. Matéria preclusa. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte.

3.
Mérito
. Havendo
reciprocidade de deveres estabelecidos no contrato
pactuado entre as partes

e
iniciado seu cumprimento
por uma delas, mas permanecendo reclacitrante na sua contrapartida, é permitido à parte prejudicada requerer o juízo determinar que se cumpra e
a obrigação de outro modo, à custa do executado.

4
.
A penhora no rosto dos autos levada a efeito é medida complementar ao
suprimento da assinatura
do demandado/recorrente
perante autoridade cartorária, diante de seu inadimplemento contratual.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.

6. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade acolher e preliminar de não conhecimento em parte do recurso e na parte conhecida, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,___________________________________________________.

Presidente Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010645-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADA:
AGROMIXPET HIGIENE E SAUDE ANIMAL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONY CARNEIRO RODOR e FABIOLA EMMERICH RODOR
,
eis que irresignados com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu a realização de penhora no rosto dos autos nº 5009250-32.2022.8.08.0024 no valor de R$5.806,15, correspondentes ao valor das custas processuais e honorários advocatícios na ação de execução de título executivo extrajudicial
1

ajuizada por
ROSSANA CARNEIRO RODOR e ROVENA CARNEIRO RODOR SAD
.

No agravo de instrumento manejado, argumentos sobre a impossibilidade de que sejam arbitrados honorários advocatícios sem a referente condenação, eis que ainda não foi proferida sentença; que o prazo para cumprimento da obrigação encontra-se sob condição suspensiva, afastando a possibilidade de que tenham que arcar com custos cartorários referentes aos imóveis das demandantes; bem como, para que seja suspensa a ordem de penhora no rosto dos autos nº 5009250-32.2022.8.08.0024.

O presente recurso foi recebido no efeito devolutivo e, em decorrência, os recorrentes manejaram agravo interno, sob alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, submissão do recurso ao Colegiado.

DA NULIDADE DA DECISÃO

Consignei inicialmente, que descumprida a obrigação de fazer é permitido ao exequente requerer ao juízo que seja satisfeita de outra forma, a saber, à custa do executado ou para que seja convertida a obrigação em perdas e danos, modificando-se a obrigação em indenização.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Título executivo disciplinado no art. 784, inciso III, do CPC. Impossibilidade de obtenção da tutela específica da obrigação de fazer que não implica na extinção por ausência de interesse de agir. Inteligência do art. 816 do CPC.
Se o executado não satisfizer ou inviável se mostrar a obrigação, é lícito ao exequente requerer a satisfação da obrigação de outro modo à custa do executado ou exigir perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1007827-96.2020.8.26.0405; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2021; Data de Registro: 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ARTIGOS 499 E 816 DO CPC.
Restando incontroversa a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, é lícita sua conversão em perdas e danos - artigos 499 e 816 do CPC. Precedentes.
(TRF4, AG 5043780-52.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 01/07/2021).

Deste modo, a medida questionada, que envolve o pagamento de emolumentos para registro das transferências dos imóveis junto ao cartório de registro competente, revela consonância com o anterior suprimento da assinatura
do demandado/recorrente
, determinada pelo juízo na decisão contida no id.
6003908.

Assim considerado, vislumbro a adequada fundamentação da decisão, notadamente cuidando-se de
pronunciamento

lastread
o
em cognição perfunctória para atribuição de efeito ao recurso, momento em que não se adentra
à
s peculiaridades das alegações
.

Sem embargo, ora submetida à apreciação Colegiada, supera-se eventual nulidade.

PRELIMINAR
SUSCITADA EX OFFICIO -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM PARTE

Vejo por necessário suscitar a preliminar ex officio, referente a alegação d
os recorrentes,
atinente
a condenação em
honorários advocatícios
arbitrados pelo juízo em seu desfavor,
aduzindo que deve ser afastada
, eis que ainda não foi proferida sentença
na lide.

Verifico que objeto da decisão
aqui
combatida é
essencialmente
a penhora
levada a efeito
no rosto dos autos
nº
5009250-32.2022.8.08.0024,
proferida em julho de 2023 e contida no id.6003903
.

Os
honorários advocatícios
,
também

questionados
neste recurso
, foram fixados na decisão proferida em setembro de 2022, contida no id.6003913, na oportunidade em que o juízo determinou,
in limine litis,
que os executados fossem citados e intimados para cumprimento da obrigação.

Irr
esignados
,
os demandados manejaram
oportunamente o
agravo de instrumento autuado sob número 5009873-71.2022.8.08.0000.

N
o entanto, verifico que fo
i p
r
oferida

decisão monocrática,
(id.5856707)
,
pela qual foi
homolog
a
da
a desistência do recurso, requerida pelos agravantes, a revelar a preclusão da matéria, tanto pelo decurso de tempo, quanto porque inserida em decisão diversa da combatida, no presente recurso.
Incide ainda no caso a unirrecorribilidade recursal a revelar a impossibilidade de que se adentre as razões referentes contidas no presente recurso.

Deste modo, suscito, ex officio, a preliminar de não conhecimento do recurso, nesta parte, acolhendo-a pelos fundamentos ora expostos.

É como Voto.

MÉRITO

A lide
ajuizada por Rossana e Rovena
propõe
a determinação de que sejam
cumpri
dos
os termos do Contrato de Divisão Patrimonial entre irmãos,
eis que, conforme narrativa, apesar de iniciad
o,
com a transferência de propriedade de imóveis
a terceiros pelos ora agravantes
, não
obtiveram

sua
contrapartida
, conforme consignad
o
na pactuação
.

Com isso, as demandantes formularam pedido de cumprimento das exigências cartorárias, de assinatura dos documentos para regularização dos imóveis nº 5 e 6 descritos no mencionado contrato, sob pena de multa diária e pagamento de custas cartorárias pelos executados.

Descumprida a obrigação, determinou o
juízo
que fossem
supridas as assinaturas
pela autoridade cartorária
(id. 6003908)
, deferindo, em
decisão posterior,
a penhora no rosto dos autos nº 5009250-32.2022.8.08.0024, no valor de R$5.806,15 (cinco mil oitocentos e seis reais e quinze centavos)
(id.6003907)
2
.

Seguindo,
a
duzem os recorrentes, que opostos os embargos à execução, sem que tenha havido a prolação de sentença, não há possibilidade de que o título seja executado, ressaltando ainda que o prazo para cumprimento de sua obrigação sequer teve início, cuja condição é o óbito da matriarca da família, conforme §1º da cláusula 2ª do contrato executado
(id.6003916)
, o que afasta, inclusive,
conforme argumentam,
a estipulação de honorários sucumbenciais
(tópico já mencionado)
.

Muito bem.

Verifico
n
o denominado
Contrato de Divisão Patrimonial entre irmãos,
formulado entre as partes, a discriminação dos bens em comum a serem partilhados (
cláusula 1ª
),
a saber, parte do lote nº2, e lotes nº3
a
o nº6.

De acordo com a pactuação, a previsão de que
parte do lote nº2
e

lote
nº3,
pertencerão ao Rony (agravante); o
lote nº 4
ao Rogério;
lote nº 5
a Rossana
e
o
lote
nº 06 a Rovena (as duas últimas, agravadas).

C
om efeito,
há
previsão
no contrato, quanto à
condição que implementa o termo inicial de dois anos para efetivação
de algumas
medidas ali previstas, qual seja,
o falecimento da Srª. Eugênia (matriarca da família).

No entanto, destaco duas premissas
que afastam a tese dos recorrentes
.

A
primeira, é que
a obrigação
estipulada
a termo inicial, cuja condição suspensiva é o falecimento da matriarca,
refere-se ao

acerto de contas patrimonial entre os irmãos,
[...]
“
com relação a ‘
parte do Lote nº 2
’ e as edificações existentes nos imóveis ‘
Lote nº4
, ‘
Lote nº5
e ‘
Lote nº6
’, podendo tal acerto ser antecipado.
”,
[...]
em caso de disposição/venda do bem destinado a cada um deles,
na proporção de 25% do valor de mercado para cada irmão
.

Destaco:

DIVISÃO PATRIMONIAL ENTRE OS IRMÃOS

CLÁUSULA 2ª
– A divisão dos bens imóveis ‘parte do Lote nº2’, ‘Lote nº 3’,
Lote nº4, ‘Lote nº5’ e ‘Lote nº6’,
conforme descritos na CLÁUSULA 1ª, será efetivada entre os irmãos nos seguintes termos:

[...]

PARÁGRAFO 1º –
Os irmãos Rony Carneiro Rodor, Rogério Carneiro Rodor, Rossana Carneiro Rodor e Rovena Carneiro Rodor poderão ter acesso
à
s edificações existentes nos imóveis
‘
Lote nº4
, ‘
Lote nº5’
e ‘
Lote nº6’
enquanto a Srª. Eugência Carneiro Rodor, genitora dos irmãos, estiver viva.
A partir do falecime
nt
o da Srª. Eugência Carneiro Rodor, começará a contar o prazo de 2 anos para os irmãos para propor um acerto de contas patrimonial com relação a ‘
parte do Lote nº 2
’ e as edificações existentes nos imóveis ‘
Lote nº 4, Lote nº 5
e
Lote nº 6
, podendo tal acerto ser antecipado
.
(sem grifo no original)

A segunda premissa, é o fato de o agravante ter efetivado a venda
de parte do lote nº 2 e do lote nº 3, conforme se verifica no documento
contido no id.6003914
, cujo registro na matrícula do imóvel já foi realizado, o que deu ensejo
ao pedido de
execução das demais medidas previstas no contrato, eis que os bens, em sua totalidade, são de propriedade dos quatro beneficiários mencionados do documento.

Deste modo, as demandantes, ora recorrid
a
s, avocam o cumprimento das
cláusulas gerais
da pactuação, especialmente da
cláusula
5ª e seus parágrafos, que se referem à efetivação da divisão patrimonial ali descrita, de forma que os acionados/recorrentes, compareçam ao
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Rio Calçado do Juízo de Guarapari/ES, para cumprimento das exigências (assinatura dos documentos) perante a autoridade competente, com a finalidade de que regularizem a transferência dos Lotes nº 5 e
nº
6.

A seguir transcreve-se:

Cláusula 5ª
-
Com o fito de efetivar a divisão patrimonial nos termos da
CLÁUSULA 2ª
, t
odos os irmãos se comprometem a cooperarem voluntariamente
entre si, inclusive para promoverem todas as diligências e ações necessárias para a conclusão das transferências da posse e da propriedade junto aos respectivos Cartórios de Registro Geral de Imóveis e/ou outros órgãos competentes.

Dos
seus parágrafos, 2º e 3º,
depreende-se
ainda a previsão, específica, de que com relação aos lotes nº 5 e
nº
6, os demais irmãos se comprometem a providenciar o necessário, perante o competente Cartório de Registro Geral de Imóveis (e/ou outros órgãos competentes), par
a
que Rossana e Rovena efetivem a transferência dos lotes que lhe foram atribuídos, para sua propriedade ou de terceiro, independente da circunstância e do tempo.

Necessário ainda, para o deslinde da questão posta, destacar a cláusula 8ª, que em seu parágrafo
2º
dispõe:

Caso algum dos irmãos venha agir ou deixar de agir (ação ou omissão, independente da modalidade) de modo que os efeitos de suas condutas venham impedi
r
a efetiva transferência da posse e da propriedade do patr
imônio
na forma da
CLÁUSULA
2ª, o irmão prejudicado poderá promover ação judicial para a obter a tutela jurisdicion
a
l necessária para efetivar e/ou proteger o seu direito, inclusive para pleitear tutela provisória de urgência ou evidência para a imediata obtenção do bem da vida almejado, independentemente da existência de perigo.
(SIC)

Sob tais aspectos, verifico a reciprocidade de deveres estabelecidos no contrato, cuja validade não foi tangenciada,
por
presença de seus requisitos essenciais.

Note-se que
iniciado seu cumprimento, pela disposição
da quota parte dos bens pertencentes ao
agravante, em negócio jurídico entabulado com terceiro,
não se disponibilizou à continuidade das tratativas ali contidas,
em favor das agravadas,
sob fundamento de condição suspensiva do contrato, comportamento que sugere o v
enire contra factum proprium
.

Apesar de devidamente citado
na lide
,
recalcitrou, dando ensejo à aplicação da
medida
pelo juízo,
decorrente do suprimento das assinaturas no instrumento público
.

Deste modo, implementou-se a satisfação da obrigação à custa do executado, por constatação do descumprimento do comando judicial preliminar.

Com isso, verifico que não há modificação a ser feita na decisão combatida, de modo que se mantém a medida
conforme
implementada.

Pelo exposto,
suscito e acolho a preliminar de não conhecimento parcial do recurso e,
na parte conhecida
, nego-lhe provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Processo: 5030187-63.2022.8.08.0024

2
[...] Sendo o valor da presente causa R$ 50.000,00, os honorários de 10% arbitrados correspondem a R$ 5.000,00, bem como o valor das custas R$ 806,15, totalizando R$ 5.806,15, que, sem prejuízo de futura atualização por perícia própria, deverão ser objeto de penhora no rosto dos autos 5009250-32.2022.8.08.0024 do 8º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, devendo a quantia ainda ser transferida para conta judicial à disposição deste juízo. Neste tocante, defiro a penhora no rosto dos autos 5009250-32.2022.8.08.0024 do 8º Juizado Especial Cível de Vitória/ES do valor de R$ 5.806,15. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).